Tribunal: TJMT
Processo: 1004441-19.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004441-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), ELEUZA PAULINA DE MATOS - CPF: 178.080.901-82 (AGRAVADO), 56.778.011 RAYSA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO - CNPJ: 56.778.011/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONTESTADO. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA FIXADA EM VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO PARA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação na qual se discute a contratação de empréstimo consignado, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. O agravante sustenta que a multa fixada é exorbitante e desproporcional, além de afirmar ter cumprido a determinação judicial, requerendo a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da tutela de urgência revela-se proporcional e razoável, ou se deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A controvérsia acerca da contratação do empréstimo e a alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário evidenciam risco de prejuízo à parte autora, circunstância que justifica a manutenção da medida que determinou a suspensão dos descontos.

5.

A multa cominatória constitui instrumento processual destinado a compelir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, podendo ser fixada ou modificada pelo magistrado conforme autoriza o art. 537 do CPC.

6.

O valor da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo admissível sua redução quando fixado em patamar excessivo.

7.

No caso concreto, a multa diária estabelecida em R$ 500,00 revela-se desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida para R$ 200,00, em consonância com a orientação jurisprudencial do colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão de descontos em benefício previdenciário pode ser determinada em tutela de urgência quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC pode ser fixada e revista pelo magistrado para garantir o cumprimento da decisão judicial.

3.

O valor das astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando fixado em patamar excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1002693-98.2016.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2017.

R E L A T Ó R I O

AI

1004441-19.2026.8.11.0000

BANCO
AGIBANK
S/A X
ELEUZA PAULINA DE MATOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO AGIBANK S.A,em face dedecisãoproferidapelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos referentes a empréstimo no benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O agravante sustenta, em síntese, que a multa fixada é exorbitante e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e que já cumpriu a determinação judicial.

Pugnou pela concessão do efeito suspensivo e a revogação da penalidade imposta ou, subsidiariamente, a sua redução.

Pedido
L
iminar
foi indeferido
.
(ID.
345137885
)

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação
.
(ID. 351672368)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O cerne da questão recursal reside na análise da proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória fixada pelo juízo de primeiro grau, caso o agravante não suspenda os descontos referentes a empréstimos
no benefício previdenciário da parte autora ora agravada.

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015)
.
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

Com efeito, a decisão recorrida bem observou os requisitos da antecipação de tutela, ao menos diante das provas e elementos que constavam nos autos no instante em que concedida.

Da análise dos autos, revelam-se controvertidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, tendo em conta que a agravada afirma não ter contratado os pacotes de serviços que deram origem à cobrança.

Como decorre à toda evidência, a manutenção dos descontos nos proventos de aposentadoria da agravada possui toda a aptidão de causar-lhe prejuízos, o que não se pode dizer da agravante, que certamente poderá retomar os descontos em caso de eventual reconhecimento da contratação.

Nesses casos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa como forma de constranger o devedor ao cumprimento da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em apreço, verifica-se, contudo, que a multa diária aplicada em R$500,00 (quinhentos reais) se mostra desarrazoada e desproporcional e deve ser reduzida para o importe de R$200,00 (duzentos reais), conforme a iterativa jurisprudência deste mesmo colegiado.

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência, com a ressalva, apenas, do patamar da multa arbitrada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir a multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026